Tribunal: TJSP
Processo: 2087417-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Exibição de documentos – Decisão que defere parcialmente tutela provisória para preservação das imagens de câmeras de segurança da agência bancária da instituição financeira ré – Indeferimento quanto a gravações supostamente realizadas em aparelho celular de funcionário do banco – Inexistência de posse, guarda ou ingerência da instituição financeira sobre dados armazenados em dispositivo

Ementa:
Exibição de documentos – Decisão que defere parcialmente tutela provisória para preservação das imagens de câmeras de segurança da agência bancária da instituição financeira ré – Indeferimento quanto a gravações supostamente realizadas em aparelho celular de funcionário do banco – Inexistência de posse, guarda ou ingerência da instituição financeira sobre dados armazenados em dispositivo particular – Ausência de obrigação de exibição – Agravo de instrumento ao qual se nega provimento, prejudicado o agravo interno contra a decisão que indeferiu a tutela recursal.